Tribunal: TJPA
Processo: 0006426-08.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006426-08.2012.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006426-08.2012.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ADRIANO VICTOR DAS NEVES/ ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO

DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Adriano Victor das Neves/
Adriano Victor das Neves Castilho
, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 4° Vara Criminal da Comarca de Belém de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

6492415 - Págs. 2 a 3
), consta,
ipsis litteris
:

(...) que, no dia 01/03/2012, por volta das 00:30, a vítima saía de seu estabelecimento Comercial localizado na Passagem Motorizada nº 82, esquina com Honório José dos Santos, bairro do Condor, quando foi surpreendida pelos ora denunciados que, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, exigiram seus pertences.

A vítima entregou cordão de ouro, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), um aparelho celular marca Nokia e um vidro de perfume. Após, a subtração os denunciados empreenderam fuga e a vítima efetuou ocorrência policial.

Dias após a prática delituosa, o denunciado Bruno foi detido por policiais da ROTAN, tendo sido apurado que o mesmo havia praticado o delito. A vítima fora chamada a delegacia, onde formalmente reconheceu Bruno como um dos autores do delito.

Em interrogatório, BRUNO confessou a prática delitiva, informando que agiu em concurso de agentes com o denunciado ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO, vulgo ADRIANINHO, esclarecendo que as armas utilizadas para o assalto pertenciam a seu comparsa. Frisa ainda que o dinheiro proveniente do roubo foi dividido entre ambos os autores e os demais pertences ficaram com seu comparsa. O denunciado ADRIANO, por sua vez, negou a autoria delitiva.

Recebida a denúncia (Id. 6492435 - Pág. 1), e, devidamente, citados o apelante e o corréu, Bruno Rodrigo Alves dos Santos (Ids. 6492437 - Págs. 7 a 8 e 6492438 - Págs. 1 a 2), apresentaram suas respectivas respostas à acusação (Id. 6492439 - Págs. 1 a 5).

Ocorreu a audiência de instrução e julgamento (Id. 6492443 - Págs. 3 a 4), na qual foi ouvida uma testemunha de acusação.

Sobreveio a informação do falecimento do acusado Bruno Rodrigo Alves dos Santos (Id. 6492451 - Pág. 6), com a posterior juntada da certidão de óbito correlatada (Id. 6492453 - Pág. 6).

Em decisão de Id. 6492455 - Pág. 8 o juízo
a quo
extinguiu punibilidade em relação ao réu Bruno Rodrigo Alves dos Santos, com fulcro no art. 107, inciso I do CP.

Mais à frente foi decretada a revelia do ora apelante (Id. 6492460 - Págs. 4 a 5).

As partes apresentaram memoriais (Ids. 6492463 - Págs. 1 a 5 e 6492465 - Págs. 1 e 3 a 7)

Ao sentenciar (Id. 6492470 - Págs. 1 a 5),
a juíza
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante, no incurso do art. 157, §2ª, inciso I e II do CP, à sanção de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 201 (duzentos e um) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado (Ids. 6492471 - Págs. 7 e 6492472 - Pág. 1) condenado apresentou recurso de apelação por meio da Defensoria Pública (Id. 6492472 - Pág. 4).

Nas razões recursais (Ids. 6492473 - Pág. 1 a 6 e 6492475 - Págs. 1 a 8), a defesa pugnou pela absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria basilar ao mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes e redimensionamento da pena para abaixo do mínimo legal.

As contrarrazões (Ids. 6492478 - Págs. 3 a 6 e 6492481 - Págs. 1 a 2) foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6492481 - Pág. 6
)
.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.

6492483 - Págs. 5 a 7 e 9).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 31 de maio de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante
Edilson Sousa Alves
, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 6492470 - Págs. 2 a 3):

DA AUTORIA.

A única testemunha ouvida em juízo CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA prestou depoimento absolutamente consonante com as provas dos autos, com riquezas de detalhes, não deixando a menor dúvida quanto à autoria da prática delitiva, e assim sendo, as provas produzidas em juízo são todas suficientes para embasar um decreto condenatório.

DA MATERIALIDADE.

Trata-se de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma, previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II, do Código de Processo Penal. Tal delito tem como conduta típica subtrair, tirar, arrebatar, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, empregando o sujeito ativo, violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que impossibilite ao sujeito passivo tentar qualquer reação defensiva. A violência ou a ameaça empregada podem ser exercidas pela vis physica, que consiste numa ação, num constrangimento físico que impossibilita, dificulta ou paralisa a possibilidade da vítima evitar a subtração da coisa móvel de que é detentora, possuidora ou proprietária ou pela vis compulsiva, também chamada, vis animo illata, que é uma espécie de violência moral, uma promessa da prática de um mal desorganizando e perturbando a liberdade psíquica da vítima.

No caso em epígrafe, a materialidade está patentemente comprovada, pelo depoimento da testemunha prestado em juízo, bem como e pelas demais provas dos autos, não deixando qualquer dúvida quanto à subtração do patrimônio da vítima por parte do acusado ADRIANO VICTOR DAS NEVES/ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO. A violência ocorreu mediante a vis física. O acusado ADRIANO VICTOR DAS NEVES/ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO agindo em concurso com comparsa conseguiu roubar vários objetos da vítima que não foram recuperados.

Desta forma, a materialidade e a coautoria restaram comprovadas satisfatoriamente não só em face do depoimento da testemunha ouvida em Juízo, que confirmou em seu depoimento ser o réu o autor do roubo qualificado. Aliás, some-se a isso que as provas colhidas na fase inquisitorial estão todas em consonância com as provas colhidas na fase judicial.

Assim, chega-se à conclusão que a conduta do acusado ADRIANO VICTOR DAS NEVES/ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO é típica e ilícita, restando consumada, presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel mediante grave ameaça exercida usando arma e em concurso de agentes com refém, num concurso material de crimes e não crime continuado, como em última análise, pleiteia a Defesa. Por outro lado, não estão presentes quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, devendo os réus submeter-se às sanções previstas para a espécie.

DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Com relação à causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, também assiste razão ao órgão do Parquet. Sobre tal majorante, o fundamento da exasperação da pena está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física da vítima. Assim, para a caracterização da aludida majorante a jurisprudência é mansa no sentido de que não é necessária a apreensão da arma para que se pudesse se averiguar a potencialidade lesiva dela, logo, a causa de aumento da reprimenda prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, também deverá ser aplicada e a pena do réu será aumentada por esse motivo. Vide Resolução nº 017/2014-GP, do egrégio TJE-Pa, que aprovou a Súmula acerca da arma usa em assalto:

(...)

DO CONCURSO DE PESSOAS.

Restando devidamente configurado o crime de roubo por parte do denunciado ADRIANO VICTOR DAS NEVES/ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO, passo a analisar a questão pertinente ao concurso de agentes.

Não há como esconder a realidade: o réu ADRIANO VICTOR DAS NEVES/ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO praticou o crime em concurso com BRUNO RODRIGO ALVES DOS SANTOS, já falecido, (CP, art. 29, caput), conforme se infere pelos depoimentos que comprovam a prática delitiva por parte do acusado. Assim, o concurso de agentes é definido com a ciente e voluntária colaboração de duas ou mais pessoas na prática da mesma infração penal. Assim sendo, deve-se aumentar a pena do réu dada a maior periculosidade dos agentes que se unem para a prática do delito, dificultando a defesa da vítima.

Para que ocorra o concurso de agentes, são necessários os seguintes requisitos, aliás, todos presentes nesses autos: a) pluralidade de condutas: ação ou omissão de duas ou mais pessoas e que seja cada uma delas causa do resultado; b) liame psicológico entre os vários autores: a consciência de que cooperam para um fato comum, ou seja, deve haver adesão voluntária à atividade ilícita de outrem; e c) unidade de fato: os agentes devem praticar os mesmos crimes, um com a anuência do outro, conforme se comprovou nos autos.

Nesse sentido:

(...)

In casu, conforme já fundamentado acima o comparsa do acusado já é falecido conforme se infere pela Certidão de Óbito acostada aos autos à fl. 102, portanto, a pena será aumentada também nos termos do art. 157, § 2º, II, do CPB.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, embasado no depoimento judicial do investigador Carlos Alberto Moreira da Silva, o qual estava em consonância colhidas em sede policial (depoimento do corréu Bruno Alves dos Santos - o qual confessou a autoria do crime apontando como seu comparsa o ora apelante Adriano Victor das Neves Castilho – e da vítima Abraim Sauma Celso – a qual narrou a prática delitiva e imputando a autoria aos ora apelante e ao corréu, Bruno Alves dos Santos).

Importante, aqui, transcrever tais depoimentos:

Depoimento da vítima ABRAIM SAUMA CELSO em IPL (Id. 6492419 - Pág. 1):

Que, por volta das 00:30 horas do dia 01/03/2012, quando saia de seu comércio que fica localizado na Pass. Motorizada, n° 82, esquina com a Rua Honório José dos Santos, bairro da Condor, fora surpreendido pelos marginais: BRUNO RODRIGO ALVES DOS SANTOS e ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO, vulgo “ADRIANINHO”, os quais, armados de revólveres, lhe abordaram e sob ameaça de morte roubaram seu cordão de ouro (05 gramas); R$ 350,00 em espécie; um aparelho celular (Nokia/Nr. de chamada 8246-4593) e um vidro de perfume; QUE, depois do roubo os dois fugiram a pé, tomando rumo ignorado, enquanto o declarante registrara ocorrência nesta SUCRE pedindo providências; QUE, no dia de hoje fora acionado pelo chefe de operações desta Seccional, para comparecer e fazer o reconhecimento de BRUNO, que havia sido detido em via pública por uma guarnição da ROTAM; QUE, nesta Seccional o declarante, frente a frente com BRUNO RODRIGO ALVES DOS SANTOS, o reconheceu claramente e o apontou como sendo realmente a pessoa que junto com ADRIANO roubara seus pertences; QUE, BRUNO confessou a autoria do crime afirmou que ADRIANO fora quem ficou com os pertences; QUE, o declarante afirma ainda que depois do roubo os dois passaram a lhe ameaçar de morte, caso procurasse a polícia para registrar queixa.

Depoimento acusado Bruno Rodrigo Alves dos Santos em IPL (Id.
6492419 - Pág. 5)
:

QUE, no dia de hoje fora detido em via pública por uma equipe da ROTAM e apresentado nesta SUCRE para prestar esclarecimento a respeito de crime de roubo qualificado, ocorrido em data de 01/03/2012, tendo como vítima ABRAIM SAUMA CELSO, do qual roubaram um cordão em ouro, dinheiro, celular e perfume. QUE, o depoente assume a autoria pelo crime que ora lhe é imputado, afirmando que realmente, quando estava em companhia de seu comparsa, de nome ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO, vulgo “ADRIANINHO”, abordaram a referida vítima em via pública e roubaram-lhe os referidos pertences; QUE, o dinheiro foi dividido entre ambos, sendo que o cordão, o celular e o perfume foi ADRIANO quem ficou; QUE, ADRIANO, se encontra preso na Seccional da Marambaia por crime de tráfico e porte ilegal de arma de fogo; QUE, em realação as armas, as duas eram de propriedade de ADRIANO. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta Autoridade encerrar o presente termo.

Depoimento Carlos Alberto Moreira da Silva em IPL (Id. 6492419 - Pág. 3):

(...) QUE, é investigador da Polícia Civil, lotado atualmente nesta SUCRE onde exerce a função de chefe de Operações, sendo que no dia 16/03/2012, por volta das 18:00 horas, quando aqui se encontravam trabalhando, foi-lhe apresentado por uma guarnição da PM, o indiciado BRUNO ALVES DOS SANTOS, acusado de crime de roubo, praticado contra a Vítima ABRAIM SAUMA CELSO, em conjunto com o indiciado ADRIANO VICTOR DAS NEVES CASTILHO, fato ocorrido na data de 01/03/2012, nesta circunscrição policial; QUE, o mesmo confessou a autoria do crime, como ainda, confirmou a participação do indiciado ADRIANO VICTOR, que encontra-se preso na carceragem da SUSIPE/MARAMBAIA; QUE, o mesmo foi conduzido até a presença desta autoridade policial que tomou as medidas de praxe. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Depoimento judicial de Carlos Alberto Moreira da Silva (mídias colecionadas nas Ids. 6492488 a 6492495):

Que reconhece os acusados presentes. Que é policial civil, chefe de operações na seccional da Cremação. Que o acusado tinha sido preso por outra situação e o rapaz (vítima) através da televisão reconheceu o acusado, pois foi vítima de assalto praticado pelos dois acusados em seu comércio, que é uma pessoa que tem um comércio nas proximidades de uma rua que é de zona vermelha e reconheceu os dois acusados. Que a vítima foi na delegacia pedindo providência e fizeram o inquérito policial. Que atendeu a vítima. Que foi lhe perguntado se a vítima reconheceu os dois acusados em um programa de televisão e este confirmou. Que a vítima ficou indo diversos dias à delegacia querendo providências porque foi muito ofendido pelos acusados, sabendo que conheciam ele da localidade, mas mesmo assim não livraram a cara dele. Que os acusados estavam sendo apresentados na delegacia por outra situação e que não lembra qual situação era apresentada. Que foi lhe perguntado se os acusados confessaram: Que geralmente eles não confessam e que não confirmar o que fazem. Que a vítima disse que tem um comércio e que não lembra se a vítima disse se foi pela madrugada ou noite, que os acusados chegaram armados, jogaram ele no chão e tomaram tudo que tinha. Que a vítima estava revoltada, pois foi muito pressionado, pelos acusados, com muita violência. Que a vítima disse que os acusados estavam armados. Que a vítima estava revoltada porque os acusados lhe conheciam e fizeram o assalto assim mesmo. Que foi lhe perguntado se no momento da prisão foi encontrado algum objeto com eles: Que não se recorda. Que lembra que quase todo dia a vítima estava indo à delegacia dizendo que estava sendo ameaçado pelos parentes e pelos próprios acusados, que iam matar ele. Que a vítima disse que iria fechar seu comércio, porque se ficasse no mesmo local poderia morrer. Que a vítima reconheceu os dois acusados. Que a vítima ia sozinha a delegacia

Em que pese a testemunha Carlos Alberto Moreira da Silva não ter presenciado o delito em si, mostrou-se
seguro e harmônico com os elementos colhidos em sede policial e afirmou com grau de certeza que a vítima reconheceu ambos os acusados.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive às majorantes deste.

Dessa forma, a sentença reprochada encontra-se em concordância com a jurisprudência de nossa Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...)

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 155 do Código de Processo Penal na espécie, uma vez que a condenação foi lastreada no cotejo entre provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial e outros elementos obtidos em âmbito policial.

2.
Embora não haja sido tomado o depoimento da vítima na audiência de instrução, deve ser mantida a conclusão da sentença, por estar fundamentada em outros depoimentos prestados em juízo, que corroboram a versão apresentada pela ofendida perante a autoridade policial, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 468.399/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 197, AMBOS DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.

2.
Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
[...] Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.620.044/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/8/2020).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.780.512/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/5/2021.) (grifei)

03 – DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

6492470 - Págs. 4 a 5
):

Culpabilidade evidenciada, o acusado tinha noção da ilicitude do ato praticado; antecedentes maculados, (fls. 141);
sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem notícia
; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;
circunstâncias do crime não foram graves, eis que a vítima conseguiu sair incólume do episódio;
consequências extrapenais foram gravidade, vez que a vítima não recebeu seu patrimônio de volta; a vítima não contribuiu para a prática do delito
, a situação econômica do réu não é boa (CP, art. 60).

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157 § 2°, I e II, do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1o).

Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, I, do CPB – menoridade penal), atenuo-lhe a pena em 06 (seis) meses
, passando a ser de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem circunstâncias agravantes.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I e II, do CP, elevo a reprimenda 1/3 (um terço) passando a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, calculada sobre o salário-mínimo vigente à época do fato que torno final, concreta e definitiva, uma vez que inexiste causa de diminuição de pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, tendo em vista que é reincidente. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público. Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

(...)

<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente cinco: antecedentes, culpabilidade, motivos, consequências do delito e participação da vítima. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que foi exarada fundamentação inidônea, visto que se limitou a dizer: “
o acusado tinha noção da ilicitude do ato praticado”
,

situação está referente à elemento do crime, carecendo de reparo.

Entretanto, realizo o deslocamento da majorante do concurso de pessoas da terceira fase para esta e mantenho
negativada a presente circunstância
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021)

Quanto ao vetor
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – embora o juízo
a quo
não tenha apontado os feitos correlatos para negativar tal vetor, em análise da folha de antecedentes criminais do apelante (Id.
6492467 - Págs. 1 a 2) em conjunto com o Sistema Libra, encontrei dois processos (números: 0007501-83.2010.8.14.0401 e 0011917-59.2013.8.14.0401), nos quais constam sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante e, assim,
preservo negativado tal vetor
.

No que tange aos
motivos do crime
, foi utilizado fundamento inapto, visto vago e genérico, merecendo conserto.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Quanto às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão da vítima não ter recuperado o bem subtraído. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie, visto que, conforme boletim de ocorrência (Id. 6492423- Pág. 2), tratou-se do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, um cordão de ouro no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), um molho de chaves e um aparelho celular de marca NOKIA de valor e modelo não especificado

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.

3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semi-aberto.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor,
valoro-o como neutro.

Quanto ao comportamento da vítima, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, houve a identificação da atenuante da menoridade, no entanto aplicada em fração inferior à 1/6, sem apontar elementos concretos para tanto.

Destaco que a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Desse modo, e ante à ausência de informações aptas, aplico ao caso o patamar de 1/6 e estabilizo a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

No que tange ao argumento da defesa acerca da possibilidade de redução da pena intermediária ao mínimo legal, transcrevo o teor da
Súmula 231 do STJ
,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva.

2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo.

3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime.

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(Destaquei)

(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se duas causas de aumento, relativa ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2°, inciso I e II do CP, sendo utilizada fração superior a 1/3 (um terço), sem fundamentação idônea. Destaco que a mera indicação do número de causas de aumento não é embasamento suficiente, necessitando de reparo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE.

(...)

6. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ).

(...)

(HC n. 481.845/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 6/5/2019.)

Ante à remanescência da causa de uma aumento - relativa ao uso de arma de fogo - , aplico a fração mínima de 1/3 e fixo a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 140 (cento e quarenta) dias-multa
.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante
.

É o voto.

Belém, 07/07/2022